Tribunal: STF
Processo: RHC 171315
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Segundos embargos de declaração no agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Pedido de anulação de recebimento da denúncia. Denúncia clara e objetiva. Impossibilidade. 3. Embargos acolhidos para acrescer fundamentação ao acórdão embargado, sem, contudo, imprimir-lhe efeito modificativo.